Tribunal: TJMT
Processo: 0003074-20.2017.8.11.0023
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No. 0003074-20.1017.8.11.0023
APELANTES: BRADESCO FINANCIAMENTO S.A e FIDELIS ANTÔNIO DA COSTA
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.
Como a parte autora-apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar” (N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).
Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003074-20.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FIDELIS ANTONIO DA COSTA - CPF: 202.971.651-00 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BRADESCO FINANCIAMENTO S/A (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), FIDELIS ANTONIO DA COSTA - CPF: 202.971.651-00 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO FINANCIAMENTO S/A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA –
MÉRITO
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO –
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.

Como a parte autora-apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar”
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 0003074-20.2017.8.11.0023

APELANTES:

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e FIDELIS ANTÔNIO DA COSTA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente pelo
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
(requerido)

e pelo
FIDELIZ ANTÔNIO DA COSTA
(autor)
,

contra r. sentença proferida pela Juíza da 2o
Vara de Peixoto de Azevedo
/MT,
Dra.

Edna Ederli Coutinho
,

lançada nos autos da a
ção declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição indébito e danos morais
ajuizada pelo segundo em face do primeiro recorrente
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente a contratação e determinar ao requerido que devolva em dobro o valor debitado da nos proventos da requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

E ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

Inconformado com a r. sentença, o
requerido-apelante
aduz a regularidade da contratação, ao argumento de que o autor tinha pleno conhecimento dos termos contratados, eis que praticou os descontos estritamente em conformidade com o negócio jurídico contratual pactuado entre as partes.

Defende que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e assevera que o autor não comprovou o dano moral suportado, razão pela qual não há de ser condenado no pagamento da indenização por danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja afastado a repetição do indébito (Id. 150991739).

Por sua vez, o
autor-apelante
aponta que ficou evidente a inexistência de qualquer tipo de relação jurídica entre as partes, apontando que a indenização por danos morais
“deve ser fixado com o escopo de minimizar a dor de quem o sofre e repreender quem o causou, deve pois, a indenização cumprir sua função compensatória, sancionante e pedagógica, sem importar, no entanto em enriquecimento ilícito”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, apenas para condenar o banco ao pagamento da indenização por danos morais, valor este a ser fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), bem como pugna pela majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) (Id. 150991743).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 150991747 e 150991750.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id. 152139663). O autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 152141157.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao mérito, tratam-se de recursos de apelação interpostos por

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

e
FIDELIZ ANTÔNIO DA COSTA
, contra sentença
lançada nos autos da a
ção declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição indébito e danos morais
ajuizada pelo segundo em face do primeiro recorrente
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente a contratação e

determinar ao requerido que devolva em dobro o valor debitado da nos proventos da requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Da sentença ambas as partes se insurgiram, a promovida visando à improcedência da pretensão e a parte autora a condenação de indenização por danos morais.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito, ex vi do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pelo autor, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, razão pela qual de rigor a reforma da r. sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC
– DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada”
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR DO EMPRÉSTIMO (TED) – TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA
– ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
(N.U 1000975-51.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
e não dobrada como determinada pela magistrada de piso, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

E
m relação aos
danos morais,
não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8o, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8o, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida, para determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023